Tribunal: TJPA
Processo: 0804999-76.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804999-76.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0804999-76.2019.8.14.0051

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
BANCO HONDA S/A
.

APELADO:
JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADA APRESENTADA - SENTENÇA ANULADA.

1.

Sentença extinguiu feito sem julgamento do mérito, por considerar que a Cédula de Crédito Bancário não estava assinada.

2.

Observa-se que ao fazer o download do presente processo integral, por erro no sistema PJE, o documento de folhas 40 a 43 aparece sem a devida assinatura. Isso provavelmente levou o juízo de primeiro grau ao erro.

3.

Contudo, ao abrir o mesmo documento diretamente no ID 3058954, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário está devidamente assinada pelo requerido.

4.

Observa-se que a Cédula de Depósito Bancário foi juntada corretamente desde a petição inicial, ID 3058941.

5.

Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA S.A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 3058955) na qual indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, por considerar que o autor não juntou ao processo a Cédula de Crédito Bancário com a assinatura do réu.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 3058957), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta, visto que o contrato foi devidamente apresentado.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois o apelado sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que indeferiu a Petição Inicial,
nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, por considerar que o autor não juntou ao processo a Cédula de Crédito Bancário com a assinatura do réu.

Segundo a sentença:
“tendo sido postos à disposição do autor os mecanismos necessários à comprovação de seu pleito, este não logrou êxito quanto à prova do cumprimento das exigências mínimas determinadas pela lei no tocante à comprovação da celebração do contrato, não tendo cumprido a diligência de fl. 34, sendo insuficiente o documento de fls. 40/43 para suprir a irregularidade, pelo que não há outra alternativa que não o seu indeferimento de plano”.

Observa-se que ao fazer o download do presente processo integral, por erro no sistema PJE, a Cédula de Crédito Bancário (documento de folhas 21 a 24 e de folhas 40 a 43) aparece sem a devida assinatura. Isso provavelmente levou o juízo de primeiro grau ao erro.

Contudo, ao abrir os documentos juntados pelo autor diretamente no respectivo ID, observa-se que tanto na petição inicial (ID 3058941), quanto na petição de 27/09/2019 (ID 3058954), a Cédula de Crédito Bancário está devidamente assinada pela parte requerida.

Nesse sentido, deve ser considerado válido o documento apresentado, estando presentes os requisitos para continuidade do feito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, viabilizando o regular processamento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024